Tribunal: TJES
Processo: 0013766-21.2020.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013766-21.2020.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: LUCAS RYAN SILVA DE JESUS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. INSUFICIÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto em face da decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, em decorrência da suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, V e VII, c/c o art. 14, II, CP) e do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/2003). A defesa alegou ausência de indícios de materialidade e, subsidiariamente, a inexistência de
animus necandi
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há indícios suficientes de materialidade e autoria do delito para sustentar a pronúncia; e (ii) analisar se o elemento subjetivo do tipo penal (
animus necandi
) está devidamente caracterizado para submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de pronúncia exige a demonstração da materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do CPP, sendo vedado ao magistrado realizar juízo de mérito nessa fase.

4.
A materialidade do delito foi comprovada pelos elementos constantes nos autos, incluindo boletim de ocorrência, laudos periciais e auto de apreensão de arma de fogo. E da mesma forma a autoria delitiva, que encontra suporte nos depoimentos colhidos em sede policial e em juízo, corroborados que as demais provas do processo.

6.
A análise do
animus necandi
não cabe de forma definitiva na fase de pronúncia, bastando indícios de sua existência para que a questão seja submetida ao Conselho de Sentença. Prevalece, nesse momento processual, o princípio do
in dubio pro societate
.

7.
Eventuais dúvidas quanto à autoria ou à participação devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento de crimes dolosos contra a vida, aplicando-se nesta fase o princípio do
in dubio pro societate.
Precedentes do STF e do STJ.

8. O conjunto probatório, embora passível de controvérsia, apresenta indícios mínimos necessários para submeter o recorrente a julgamento perante o Conselho de Sentença, não havendo que se falar em impronúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de materialidade e autoria, não cabendo ao magistrado realizar juízo aprofundado de mérito ou de intenção do agente.

2.
Na fase de pronúncia, eventuais dúvidas quanto ao
animus necandi
resolvem-se pelo princípio do
in dubio pro societate
, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir a controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
:
CP
, art.
14, II, e
121, §2º, V e VII;
CPP
, art. 413; Lei nº 10.826/
20
03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:
STF,
AgR no
HC
nº
207.503,
R
el. Min. Roberto Barroso,
J.
14.02.2022; STJ, AgRg no AREsp
nº
1.955.220/MG,
R
el. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
J.
08.02.2022;
TJES, RSE nº 006200162250, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 15.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº: 0013766-21.2020.8.08.0035

RECORRENTE: LUCAS RYAN SILVA DE JESUS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ROBERTCHAY MOREIRA FALCAO

RELATOR
A: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA
COSTA
DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante narrado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
LUCAS RYAN SILVA DE JESUS

em face da decisão ID 10457866 que pronunciou o recorrente e o submeteu a julgamento no Tribunal Popular do Júri em decorrência da suposta prática do delito previsto no art. 121, §2º, V e VII, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, e art. 14 da Lei n° 10.826/2003.

Em suas razões ao ID 10457879 requer a nulidade da decisão de pronúncia, diante da ausência de indícios de materialidade e de
animus necandi.

Contrarrazões de ID 10457881, o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso.

Mantida a decisão pelo Juízo de Primeiro Grau em ID 10457882.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 11175196), pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri (
iudicium accusationis
), admitindo a acusação e submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
) para julgamento perante o Plenário.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para o magistrado acolher a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência de indícios suficientes da materialidade e autoria do delito, dispensando a profunda análise do mérito, a fim de resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias.

Em suma, trata-se de uma decisão que atesta a viabilidade do prosseguimento da ação penal, embasada na presença de justa causa, que compreende a existência de um fato típico e indícios suficientes de autoria ou participação.

Desta forma, neste momento processual, o princípio
in dubio pro reo
resta-se afastado em favor dos interesses da sociedade no que tange as eventuais incertezas que possam surgir dos elementos probatórios, conforme entendimento preconizado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Art. 121, §2º, INCISOS I E IV, CP. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO À INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 217, CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INDÍCIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JÚRI.
PRECEDENTES. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. FASE DE APLICAÇÃO DA PENA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. PRONÚNCIA. FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 3.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro societate
. (...)
(TJES,
RSE nº
006200162250, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Segunda Câmara Criminal, J. 15.06.2022)

Feitas essas considerações iniciais, extrai-se da denúncia (fls. 02/03v do ID 10457865):

No dia 29 de setembro de 2020, por volta das 19:00h, policiais militares que faziam patrulhamento foram informados por transeuntes anônimos que havia indivíduos armados no "Beco do Timão", nas proximidades da Rua Vasco Alves, Bairro Zumbi dos Palmares, em Vila Velha/ES. Ao se dirigirem ao local, os policiais militares avistaram o denunciado portando arma de fogo. Dada a ordem de parada, o denunciado tentou evadir-se do local, mas foi cercado. Ato contínuo, sacou a arma de fogo, municiada — que portava sem autorização, em desacordo o com disposição legal ou regulamentar (auto d e apreensão a fls. 13 e laudo de eficiência a fls. 80/83) – e apontou-a, com intenção de matar Robertchay Moreira Falcão. O objetivo de matar somente não foi porque a vítima, que também portava arma de fogo, conseguiu reagir, alvejando o denunciado no braço direito (lauda a fls. 76), impedindo que efetuasse disparo. Ao sacar a arma de fogo municiada e apontá-la, o denunciado visava matar a vítima para que não fosse preso, assegurando impunidade em relação o delito de porte ilegal de arma de fogo que praticava. A vítima, policial militar, estava no exercício de sua função e é autoridade/agente descrito no art. 144, V, da Constituição Federal.

No caso em tela, a
materialidade
foi comprovada a partir dos seguintes elementos (ID 10457865):

(
i
)
Boletim Unificado nº 43296078 (fls. 09/10);
(
ii
)
Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 04-v);
(
iii
)
Laudo Médico (fl. 11/11v);
(
iv
)
Auto de Apreensão de Arma de Fogo (fl. 16);
(
v
)
Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fl. 16-v).

E de igual forma a
autoria
, através das declarações feitas em sede policial, bem como pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em audiência de instrução e julgamento.

A suposta vítima, SD/PMES Robertchay Moreira Falcão afirmou em juízo (fls. 167/168 do ID 10457865):

SD/PMES Robertchay Moreira Falcão:
[...] subimos a escadaria do bairro, sentido o local que o cidadão informou, e quando chegamos lá, foi visto dois indivíduos, foi dado voz de abordagem a ambos, sendo que um deles tirou o revólver da cintura e apontou, no caso na minha direção, ato contínuo, para legitima defesa, minha e de meus companheiros, eu realizei um disparo que atingiu o braço direito do indivíduo, e o armamento dele foi ao chão, ele caiu ao chão também, logo em seguida foi pedido o apoio das viaturas de serviço e o rapaz foi socorrido [...]

A versão narrada foi confirmada em sede de audiência pelos outros policiais militares que participaram da abordagem:

Depoimento judicial de CB/PMES Marcos Filipe Andrade Cota à fls. 167/168 e 204/204v do ID 10457865:

[...] quando um individuo, que não quis se identificar informou a equipe da Força Tática, que no bairro Zumbi dos Palmares, próximo ao beco do Timão, indivíduos estariam ostentando armas de fogo e realizando tráfico de entorpecentes no local; Que diante da informação, foi iniciado patrulhamento a pé pelo Declarante, Falcão e Sd Werick, e, se aproximarem da Rua Vasco Alves próximo ao beco do timão, a equipe viu dois indivíduos que ao verem os policiais, um deles retirou de sua cintura um revólver, vindo a apontar em direção aos policiais, sendo que diante da iminente injusta agressão aos militares, visando resguardar a integridade física dos policiais e de terceiros, o Sd Falcão usando de força proporcional e moderada, efetuou 1 disparo com a pistola Glock numeração BLKY 557, vindo a acertar o braço direito do indivíduo, cessando a capacidade combativa e operativa, vindo 9 cair e soltando de sua mão um revólver calibre numeração D 740695, municiado e carregado com 4 munições intactas de mesmo calibre, sendo posteriormente identificado como Lucas Ryan Silva de Jesus., 18 anos; Que foi realizado no local a abordagem de Vanderson Neves da Costa, 15 anos [...] este informou que não sabia que seu amigo estaria portando uma arma de fogo, só teria visto quando Lucas retirou a arma de sua cintura, ao ver os policiais [...]

D
epoimento
judicial

de
G
l
euton Esteves da Silva,
às
fls. 167/168

do ID
10457865
:

[...] no dia dessa ocorrência eu era o motorista [...] em uma abordagem de rotina, chegou uma pessoa e falou que no bairro Zumbi (Zumbi dos Palmares) tinha dois indivíduos portando armas a mostra e traficando [...] parei no pé da escadaria e os militares prosseguiram [...] via rádio eles falaram para eu pedir apoio às demais viaturas, que lá tinha uma arma na mão e um individuo baleado, eu que transmiti via rádio para as demais viaturas pedindo apoio [...]

O outro indivíduo que também foi abordado pelos agentes, Vanderson Neves da Costa, afirmou, em juízo, que o recorrente tentou empreender fuga do local e que colocou a mão na cintura, região que guardava a sua arma de fogo, ratificando a versão dos policiais militares. Confira:

Depoimento
de Vanderson Neves da Costa à fls.
209
do
ID
10457865
:

[...] que durante a refeição foram abordados pela Polícia Militar, momento que o informante levantou as mãos para ser revistado, que no momento da abordagem Lucas saiu correndo; que durante a fuga Lucas colocou a mão na cintura [...]

Assim, perante as circunstâncias concretas devidamente delineadas pelas afirmações dos policiais militares em juízo, corroboradas com as demais provas do processo, evidenciam a materialidade e os indícios de autoria do recorrente quanto ao suposto crime que lhe é imputado, sem realizar qualquer juízo de mérito, respeitando, assim, os requisitos da pronúncia..

A respeito, vale trazer o entendimento dos tribunais superiores:

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Sentença de Pronúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório. Nesse sentido: HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, J. 14.02.2022)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente a comprovação da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de sua autoria. Na fase processual do iudicium accusationis, eventuais incertezas quanto ao mérito resolvem-se in dubio pro societate, devendo ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida. Precedentes. 2. Não incide o óbice da Súmula n. 7/STJ nas hipóteses em que a análise da questão suscitada no recurso especial demanda a mera revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão proferido pela Corte a quo. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp nº 1.955.220/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 08.02.2022)

Por fim, em relação à tese de ausência do
animus necandi,
como bem salientou o Juízo de Primeiro Grau, não cabe analisar de forma definitiva nesta fase de pronúncia, bastando os indícios de sua existência, conforme o caso, para que a questão seja submetida ao Conselho de Sentença, aplicando-se nesta fase o princípio do
in dubio pro societate.

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo a análise da matéria ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

Dessa forma, conheço do Recurso em Sentido Estrito para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.